Tribunal: TJSP
Processo: 1501585-39.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO: art. 155, §4o, II do CP. Apelação: Acusação.
Reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes no furto: incabível. Ausência de elementos capazes de apontar qualquer participação do segundo indivíduo.
Ausência de placas de identificação: atipicidade à época. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor alteração posterior pela Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO: art. 155, §4o, II do CP. Apelação: Acusação.
Reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes no furto: incabível. Ausência de elementos capazes de apontar qualquer participação do segundo indivíduo.
Ausência de placas de identificação: atipicidade à época. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor alteração posterior pela Lei no 14.562/2023.
Pena-base acima do mínimo legal: mantida.
Regime aberto.
Pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e meio.
RECURSO NÃO PROVIDO.